Tribunal: TJMT
Processo: 1033096-77.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033096-77.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSANA SILVA CASTRO - CPF: 808.934.221-34 (APELANTE), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
. CONSIGNADO
. APRESENTAÇÃO PARCIAL. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de produção antecipada de provas para determinar a exibição de contratos de empréstimo pessoal pel
a Instituição Financeira,
porém sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A autora alegou a não apresentação integral dos contratos solicitados e requereu a inversão do ônus
da
sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve apresentação integral dos contratos requeridos; e (
ii
) definir se a instituição financeira deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A produção antecipada de provas, prevista no art. 381, III, do CPC, tem como finalidade permitir o conhecimento prévio de fatos que possam justificar ou evitar o ajuizamento de ação principal.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, na ação de exibição de documentos, a instituição financeira deve comprovar o fornecimento integral dos contratos solicitados para afastar sua obrigação processual.

A análise dos autos demonstra que a ré apresentou apenas um dos contratos requeridos, deixando de exibir os demais, os quais foram comprovadamente descontados na folha de pagamento da autora.

A exibição completa dos contratos é essencial para garantir o direito da parte autora de verificar a regularidade das cláusulas contratuais e encargos aplicados, viabilizando eventual ação revisional.

Diante da não apresentação integral dos documentos, a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para que a instituição financeira cumpra a determinação judicial, sob pena de medidas coercitivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira deve apresentar integralmente os contratos bancários solicitados na ação de produção antecipada de provas, sob pena de adoção de medidas coercitivas.

A não apresentação completa dos documentos configura descumprimento da obrigação de exibição
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 381, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.349.453/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2ª Seção,
DJe
02.02.2015.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO nº
1033096-77.2023.8.11.0041
.

APELANTE: ROSANA SILVA CASTRO
.

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Rosana Silva Castro
, contra sentença proferida pelo Juízo da
8
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que julgou improcedentes os pedidos dos autos da
ação de
reparação por danos morais com repetição de indébitos c/c nulidade contratual por juros abusivos
,
ajuizada em face do
Banco
Santander (Brasil)
S/A
.

Em suas razões recursais, a apelante alega
que não foram apresentados integralmente
os contratos solicitados
.

Nesse sentido
, diz que o banco requerido
juntou somente um dos contratos requeridos, referente à parcela de R$ 191,41, deixando de trazer os demais relativos às parcelas de R$ 219,68, R$ 371,71, R$ 346,51 e R$ 388,55, descumprindo a determinação judicial.

Assevera que formulou prévio requerimento administrativo
, no entanto não obteve êxito, tendo o banco permanecido inerte.

Sustenta a necessidade de
condenação d
o requerido
a apresentar os contratos faltantes, sob pena de busca e apreensão.

Afirma que devidos os
honorários sucumbenciais
com fundamento no
princípio da causalidade
. E, nesse sentido, destaca
que a instituição financeira
deixou de
atender a demanda administrativamente e sua resistência forçou a judicialização do pedido de exibição dos contratos.

Pugna pela reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento de honorários no importe de R$ 5.000,00.

Contrarrazões
pelo desprovimento
, id
271540867
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, previsto no art. 1.009 do
CPC
, interposto por
Rosana Silva Castro

contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou procedente ação de produção antecipada de provas ajuizada pela recorrente em face do
Banco Santander (Brasil) S
/
A
, determinando a exibição dos contratos solicitados na inicial, porém deixando de condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Na espécie, cinge-se a controvérsia
em apurar a existência de contratos não apresentados, bem como,
o cabimento da inversão do ônus
da
sucumbência, com a consequente condenação em honorários advocatícios, em ação de produção antecipada de provas, nos termos do art. 381, III, do
CPC.

Na origem, a autora ajuizou a presente ação de exibição de documentos, na modalidade produção antecipada de provas, alegando a celebração de contratos de empréstimo pessoal junto à ré, dos quais pretende exibição integral a fim de possibilitar futura ação revisional dos encargos aplicados
.

Sustentou a ocorrência de negativa de fornecimento administrativo dos contratos, bem como a necessidade de inversão do ônus da prova em seu favor, dada a natureza consumerista da relação jurídica.

Citado, o réu apresentou contestação alegando o cumprimento integral do pedido, com a juntada de documentos, pugnando pela extinção do feito.

Impugnada a defesa, ao argumento de que somente parte dos contratos foram exibidos, sem a entrega da íntegra conforme postulado.

Em sua sentença (
id 271540863
), o douto juízo de primeiro grau pontuou tratar-se de medida satisfativa, de exibição dos documentos almejados, tendo julgado procedente o pedido para determinar a apresentação dos contratos requeridos. No entanto, deixou de condenar a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ao fundamento de que, nos termos da jurisprudência do STJ, na ação de exibição de documentos não há falar em condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória, sem resistência à pretensão inicial.

Em suas razões recursais sustenta a apelante
que os contratos relativos às parcelas
de R$ 219,68, R$ 371,71, R$ 346,51 e R$ 388,55,
não foram apresentados e que devida a condenação do banco ao pagamento de honorários de sucumbência.

Contrarrazões
junto ao id 271540867
, nas quais o réu/apelado sustenta o não provimento do recurso. Aduz
o banco
que efetuou a juntada de todos os contratos necessários para análise da autora, razão pela qual a ação de produção
antecipada de provas atingiu seu objetivo integral. Defende a manutenção da sentença nos seus exatos termos, com a improcedência do pleito de honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em se aferir
o acerto ou não da sentença de procedência da
produção antecipada de prova, bem como da condenação do requerido nos ônus
da
sucumbência.

Cabe
traçar algumas considerações
acerca do instituto processual da produção antecipada de prova, como medida preparatória para possibilitar o conhecimento prévio dos fatos que possam justificar ou evitar futuro ajuizamento de ação
.

Inicialmente, é de se registrar que o objeto da controvérsia é matéria desde há muito sedimentada pelo STJ, quando, no julgamento do
REsp nº 1.349.453/MS
, em 10/12/2014, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a ação cautelar de exibição de documentos "é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária" (2a Seção, Rel. Min.LUIS FELIPE SALOMÃO,
DJe
02/02/2015).

Sob a égide do
CPC de 2015
, a exibição de documento ou coisa que se mostre relevante para o esclarecimento de situações ou fatos, passou a ser admitida por meio da produção antecipada de provas, enquanto ação autônoma, seja com a finalidade de instrução probatória que justifique o ajuizamento de ação judicial, seja para evitar tal fato, quando o sujeito se convence de que não há lastro probatório a tanto ou que pode resolver o problema consensualmente.

Veja-se:

Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I -
haja
fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II -
a
prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução do conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

Assim, tendo perdido sua natureza exclusivamente cautelar, a produção antecipada de provas passou a ser cabível não apenas quando presente o risco, mas também em hipóteses dissociadas da existência de qualquer perigo de a prova não mais poder ser produzida, dispensando-se, portanto, a necessidade de se comprovar o pressuposto da urgência.

Ao comentar o mencionado dispositivo legal,Daniel Amorim Assumpção Nevesesclarece o que se segue:

A possibilidade de prévio conhecimento de fatos que possam justificar ou evitar o ajuizamento de ação é a última hipótese de cabimento da produção antecipada de prova consagrada no inciso III do dispositivo ora analisado. Essa hipótese diz respeito à necessidade de produção da prova como forma de preparar a pretensão principal, possibilitando assim a elaboração de uma petição inicial séria e responsável. Mesmo com a produção antecipada de prova, sendo tratada como cautelar pelo
CPC/1973
, doutrinadores já defendiam seu cabimento como maneira de preparar a ação principal, e decisões do Superior Tribunal de Justiça também a admitem para tal fim, independentemente do risco de lesão em razão do tempo, embora ainda exista certa resistência na esfera penal quanto à oitiva antecipada de testemunha sem o periculum in mora (STJ, 6a Turma,
RMS 11.738/SP
, rel. Min.Maria Thereza Assis Moura, j. 31.10.2007, DJ 26.11.2007, p.246).
1

Sobre o tema,Humberto Theodoro Júniorensina:

O direito positivo anterior cuidava da prova antecipada sempre tendo em vista sua utilização em processo futuro e, por isso, regulava o instituto a partir do fundamento de que a antecipação se justificaria pelo risco ou dificuldade da respectiva produção na fase adequada do procedimento normal. Havia, no entanto, construção doutrinária que defendia a existência de um direito autônomo à prova, exercitável, em determinadas circunstâncias, sem cogitar de qualquer futuro processo.

O novo Código adere a esse posicionamento, regulando, sob a denominação de "produção antecipada de prova", casos em que se combate o risco de prejuízo para a instrução de processo atual ou iminente e, também, casos em que a parte age em busca de conhecimento de fatos que possam esclarecer sobre a conveniência de não demandar ou de obter composição extrajudicial para controvérsias (
NCPC
, art.
381
,
II
e
III
).

Dá-se a antecipação de prova propriamente quando a parte não tem condições de aguardar o momento processual reservado à coleta dos elementos de convicção necessários à instrução da causa pendente ou por ajuizar. São hipóteses em que o litigante exerce a "pretensão à segurança da prova", sem, contudo, antecipar o julgamento da pretensão de direito substancial. O interesse que autoriza a medida se relaciona apenas com a obtenção, preventiva, da "documentação de estado de fato que possa vir influir, de futuro, na instrução de alguma
ação.
2

Depreende-se dos autos que a finalidade da presente ação de produção antecipada de provas consiste justamente na viabilização de futura demanda revisional, buscando a autora, através da exibição dos contratos pela instituição financeira, munir-se dos elementos necessários para aferir a regularidade das cláusulas contratuais e os encargos aplicados.

Inexiste dúvida, pois, quanto ao cabimento da medida antecipatória no caso em apreço.

Merece guarida a tese da apelante de que alguns contratos não foram apresentados pelo banco.

Com efeito, procedendo à análise dos autos, verifica-se que a ré juntou apenas um dos contratos requeridos na inicial, referente à parcela de R$ 191,41,
cuja cópia aportou no id 271540855 (Cédula de Crédito Bancário de nº 5228833363).

Portanto, deixou
de apresentar os demais
contratos
relativos às parcelas de R$ 219,68, R$ 371,71, R$ 346,51 e R$ 388,55
, cujos descontos comprovou a parte apelante com os contracheques acostados nos
documentos de
id 271539441, id 271539442, id 271539443 e id 271539444.

A apresentação de todos os contratos é imprescindível para permitir a análise pela parte autora acerca da legalidade das cobranças e viabilizar eventual ação revisional, sendo este justamente o objetivo da ação de produção antecipada de provas.

Portanto, deve ser determinada a apresentação pela ré dos contratos faltantes, sob pena de aplicação de medidas coercitivas, como a busca e apreensão dos documentos.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para que prossiga o feito, determinando à Instituição Financeira apelada que exiba os contratos faltantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025